Tribunal: TJDFT
Processo: 0720646-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO APRESENTADO NA FASE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ALEGADA POSSE.
1. A juntada de documento em sede recursal só é admitida se destinada a comprovar fatos novos, ou que não existia ou não poderia ser apresentado na época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior, à luz do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil.
2. Os embargos de terceiro têm por finalidade livrar o bem de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi imposta por equívoco.
3. No caso concreto, embora o antigo possuidor tenha repassado os direitos aquisitivos sobre os lotes penhorados à embargante, as circunstâncias dos autos indicam que ele permaneceu exercendo a posse fática.
4. Apelação não provida. Unânime.